Tribunal: STF
Processo: AI 616896
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que determinou a subida do RE para melhor exame. Não comprovação da deficiência do traslado. Alegação de ausência de procuração. Defensoria Pública da União. Representação independente de mandato. Art. 128, inciso XI, da LC 80/94. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.